Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. Aferido que a presente ação monitória, ajuizada no dia 1o/09/2022, ampara-se em cédula de crédito bancário desguarnecida de força executiva, documento do qual emerge dívida líquida e certa, implicando que a pretensão dele derivada sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, emergindo, lado outro, a constatação de que a pretensão formulada objetivara a constituição definitiva de crédito cujo vencimento se dera antecipadamente, em razão do inadimplemento do mutuário, aos 10/08/2016, sobejando, ademais, que a ação quer anteriormente formulada fora extinta no mês de setembro de 2017, ao apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do exposto, nos termos do art. 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 487, inciso II e parágrafo único). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator